Tribunal: TJDFT
Processo: 0738439-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738439-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MILTON SOARES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva n.o 0717380-32.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 211675614, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 233266586. Em suas razões recursais, o agravante afirma preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte exequente, que se encontra aposentada desde janeiro de 2016 e, portanto, não faria jus ao benefício pleiteado, aplicável exclusivamente a servidores em atividade. Alega também sua própria ilegitimidade passiva, visto que o vínculo funcional da exequente foi encerrado e os pagamentos são realizados pelo IPREV/DF, sendo necessária a propositura de nova ação em face do órgão previdenciário. Sustenta ainda, em sede preliminar, ser necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, evitando-se decisões conflitantes. No mérito, argui que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Salienta que o artigo 22, § 1o da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado ao juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Argumenta que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a taxa SELIC deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, haver excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n.o 303/2019 do CNJ e consigna que a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n.o 303/2019, violação do Princípio do Planejamento, impacto sobre as despesas públicas e, por fim, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse cenário, requer: a) liminarmente, suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo-se a execução com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, bem como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, afastando-se sua responsabilidade pela dívida pleiteada; e, subsidiariamente, a inexigibilidade do título; e, ainda subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado para a concessão de liminar. O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial proferido na Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.184/2013, a partir de 1 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. Naquele feito coletivo, o Distrito Federal foi condenado a implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, entre 1/11/2015 e a data em que foi implementado o reajuste. Inicialmente, não merece guarida o pleito de reconhecimento de ilegitimidade ativa da exequente, porquanto o título executivo judicial, não restringiu os servidores aposentados do direito ao recebimento do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, sendo que na sentença coletiva há a determinação de que o reajuste seja implementado aos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo as parcelas retroativas, sem distinção entre servidores ativos e inativos. Outrossim, em relação a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, tenho que também não merece provimento, posto que o ente público tem responsabilidade pela implementação de diligências necessárias para a implementação da parcela. Em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa por ter ajuizado ação rescisória contra a ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, não verifico nenhuma decisão liminar que obste o prosseguimento do título executivo. Assim, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Outrossim, não há que se falar na inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte de Justiça que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à taxa SELIC, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela ao recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso seja liberado algum valor a mais ao agravado, poderá ser descontado via contracheque do servidor, caso a medida seja modificada ulteriormente. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador